Tribunal: TJDFT
Processo: 0751607-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751607-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMILTO FONSECA LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ROMILTO FONSECA LEITE contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (processo no 0713090-08.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de antecipação de tutela pretendida consistente em determinar que o agravado forneça o medicamento INEBILIZUMABE 100 mg/ml ao agravante, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 177625711 do processo referência. Em suas razões recursais (ID no 54092799), o agravante sustenta, em síntese, que “foi diagnosticada com NEUROMIELITE ÓPTICA (CID G36.0)” e que “a providência vindicada neste processo é considerada NECESSÁRIA/IMPRESCINDÍVEL para a recuperação da saúde”. Acrescenta que, segundo relatório médico acostado aos autos, “não há outras opções terapêuticas oferecidas pelo SUS para tratamento do caso clínico da parte agravante”. Assevera que “o tratamento pretendido compreende medicamento com REGISTRO ATIVO NA ANVISA e que ainda não está padronizado pelo SUS para condição clínica da parte agravante (...)”. Pontua que “a parte requerente e seus familiares afirmaram que NÃO POSSUEM CONDIÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS DE SUPORTAR OS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DA PROVIDÊNCIA PLEITEADA NESTE PROCESSO, o que pode ser inferido a partir do relatório de avaliação da hipossuficiência socioeconômica apresentado nos autos e dos documentos que o acompanharam, em contraste com o custo estimado da providência vindicada nesta demanda”. Aduz que “estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - TEMA 106 DA JURISPRUDÊNCIA DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ), para que o Poder Público possa ser compelido a fornecer ou custear medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS”. Defende a presença dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, requer o recebimento e o processamento do presente agravo de instrumento, inclusive com a concessão da antecipação de tutela para determinar que o agravado forneça, “no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com INEBILIZUMABE, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos”. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. De início, no que tange à probabilidade do direito, ressalta-se que o c. STJ, após o julgamento dos embargos declaratórios, firmou a seguinte tese no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), in verbis: “(...) TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” (EDcl no REsp n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 21/9/2018.) Observa-se que o c. STJ estabeleceu requisitos para a concessão do medicamento, quais sejam: [a] comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; [b] incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e [c] existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Desse modo, a parte também deve comprovar a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, bem como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo sistema público de saúde para o tratamento da doença. In casu, o agravante, atualmente com 44 (quarenta e quatro) anos de idade, foi diagnosticado com Neuromielite Óptica (CID-10 G36.0) e pugna pelo fornecimento do medicamento INEBILIZUMABE – não padronizado pelo SUS e com registro na ANVISA –, conforme relatório médico juntados aos autos principais, no ID no 177609266. Observa-se que ainda não houve manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, a fim de se constatar a imprescindibilidade ou não da medicação pleiteada pela agravante, bem como eventual ineficácia de medicamentos fornecidos pelos SUS para o tratamento de Neuromielite Óptica. Entretanto, conforme mencionado pelo Juízo de origem, nas Notas Técnicas no 2564[1] e 2684[2], o NATJUS/TJDFT emitiu conclusões desfavoráveis ao fornecimento do medicamento INEBILIZUMABE em casos semelhantes. Além disso, o Juízo de origem ressalvou a possibilidade de reanálise do pedido de tutela de urgência após a juntada da Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, assim como pontuou que: “3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela.” Desse modo, não se vislumbra a possibilidade de concessão da medida liminar pleiteada, por não estar presente a comprovação da imprescindibilidade do medicamento vindicado pelo agravante, nos termos estabelecidos na Tese 106 do STJ. Assim, não vislumbro a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Ademais, não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, conheço do presente agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. [1] https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2564.pdf/view [2] https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2684.pdf/view Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador